Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 3.417,72, pelo desconto indevido efetuado em sua conta, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Nas razões do recurso, pugna a parte recorrente pela reforma da sentença, sustentando a ausência de requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, pois sua atuação está respaldada contratualmente. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução para não caracterizar o enriquecimento ilícito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 13541016 e 13541017). Contrarrazões apresentadas (ID 13541022).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da cláusula contratual que autoriza o desconto em conta bancária de valor do débito de cartão de crédito e na existência de situação apta a ensejar indenização por danos morais.
V. A parte autora confessa a sua condição de devedora da instituição bancária requerida, tendo a dívida objeto da lide origem nas transações realizadas por ela no mês anterior.
VI. Compulsando os autos denota-se a existência de cláusula expressa e escrita a qual autoriza o débito em conta do valor mínimo, bem como adverte sobre demais encargos contratuais. Por se tratar de contrato de adesão e inexistir controvérsia sobre a existência da relação contratual, desnecessário comprovar que o consumidor aceitou integralmente os termos do contrato, pois por natureza os contratos de adesão não permitem negociação sobre suas disposições.
VII. Por se tratar de contrato de outorga de crédito, é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento, bem como a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, consoante disposições contidas no art. 52 do CDC.
VIII. No entanto, restou consignada corretamente na sentença proferida que é abusiva a cláusula contratual que autoriza o banco a descontar da conta corrente do autor o valor total ou parcial da dívida do cartão de crédito sem a sua ciência e anuência, pois deixa o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, e a restituição do montante descontado na conta bancária da parte recorrida é devida, pois reconhecida a abusividade da cláusula, na forma simples, uma vez que o débito em conta estava lastreado no contrato, o que afasta a ocorrência de má-fé.
IX. Quanto ao dano moral, este restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consignado na sentença, tem-se como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente jurisprudencial: Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.